Tribunal: TJMT
Processo: 1027804-19.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027804-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO - CPF: 173.888.721-91 (APELANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), NILZA RITA LEITE - CPF: 206.010.501-34 (APELADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO - CPF: 173.888.721-91 (APELADO), NILZA RITA LEITE - CPF: 206.010.501-34 (APELANTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR VERA LÚCIA DE OLIVEIRA BRUNO E CONHECEU, EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE NILZA RITA LEITE.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ESPÓLIO. USUFRUTO DE IMÓVEL E VEÍCULO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de aluguéis por uso de imóvel e veículo pertencentes ao espólio de Wilson de Souza Bruno, fixando sucumbência recíproca. A autora, inventariante do espólio, pleiteou o pagamento de aluguéis, alegando usufruto exclusivo dos bens pela companheira do falecido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões: (i) a definição do período de usufruto do imóvel pela recorrida, considerando se houve ou não ocupação após 2015; e (
ii
) o termo inicial para a cobrança de aluguéis referentes ao veículo, diante da alegação de oposição dos herdeiros.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao imóvel, a recorrente não demonstrou de forma satisfatória que a recorrida usufruiu do bem além de janeiro de 2015, quando foi registrado o desligamento da energia elétrica.

4. Em relação ao veículo, a data de oposição dos herdeiros em 2014 não pode ser considerada o marco inicial para cobrança de aluguéis, devendo tal cobrança incidir apenas a partir da decisão judicial de 2019 que determinou a devolução do bem, uma vez que a devolução ocorreu em 2020.

5. No tocante à sucumbência recíproca, foi acertada a distribuição proporcional dos ônus entre as partes, considerando que ambas decaíram parcialmente em seus pedidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Para a cobrança de aluguéis por usufruto de imóvel é necessário comprovar o efetivo uso durante o período alegado. 2. A cobrança de aluguéis por uso de veículo pertencente ao espólio deve ser contada a partir da decisão judicial que determina sua devolução, diante da controvérsia existente em relação à posse."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CC/2002, art. 1.201; CPC/2015, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.456.848, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
r
ecurso
s de a
pelação interposto
s
por Vera Lucia de Oliveira Bruno
e
Nilza Rita Leite,
individualmente
,
contra a sentença proferida pel
o

Juízo
da 8ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que
, nos autos da
no âmbito da
Ação de Cobrança de Aluguéis
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados p
or
VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO
, determinando que NILZA RITA LEI
TE pagasse aluguéis em relação ao
veículo
utilizado por ela e que integra
o inventário do E
spólio
de
Wilson de Souza Bruno
.

Em seu recurso, Vera Lúcia sustenta
a necessidade de reforma
da s
entença
, visto que
a apelada, NILZA
,
ocupou o imóvel objeto da cobrança de aluguéis até

meados de 2019
e não
de 2015, como consignado na sentença
recorrida
. Além disso, aduz que os aluguéis em relação ao veículo são devidos desde 31/03/2015, data em que NILZA teve ciência inequívoca da oposição dos herdeiros em relação à posse do bem móvel.

No tocante ao recurso de NILZA RITA LEITE
, a parte pugna, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita. No mérito, alega que o veículo
objeto da controvérsia foi adquirido durante a união
estável mantida com o de cujus e não houve qualquer solicitaçã
o dos herdeiros para
devolução, tratando-se de bem adquirido na constância da união, logo, exerceu a posse de boa-fé, não cumprindo a cobrança de aluguéis.

Contrarrazões de
VERA LUCIA

DE OLIVEIRA BRUNO
juntada no Id.
226819243
, e de
NILZA RITA LEITE
juntada no Id.
226819245
.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em relação ao benefício da justiça gratuita postulado
por NILZA RITA LEITE
, considerando a documentação apresentada, denota-se que o Apelante
faz jus à benesse pretendida
.

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem p
rejuízo do sustento próprio ou de sua
família. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que é corroborado pelo art. 98 do CPC.

Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em
um
momento em que não possa efetuar o pagamento das custas e despesas sem prejuízo de
seu sustento, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Na hipótese dos autos, a parte trouxe documentos demonstrando o momento de dificuldade enfrentado, com problemas de saúde que
ensejam um elevado
dispêndio financeiro
, e, inobstante a parte apelada impugne a concessão do benefício, os argumentos ventilados não são suficientes para
invalidar
o direito da apelante,
revelando-se razoável o deferimento da gratuidade da justiça.

Diante disso,
CONCEDO
os benefícios da justiça gratuita em favor
de
NILZA RITA LEITE
.

Ultrapassada a questão, passo à análise dos recursos interpostos.

Na origem, trata-se de
ação de cobrança de aluguéis
ajuizada por
VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO
em face de
NILZA RITA LEITE
,
alegando, em síntese, que é inventariante do Espólio de WILSON DE SOUZA BRUNO
, falecido em 11/04/2014, tendo o de cuj
u
s deixado um veículo
Fox 1.6 Plus
e um imóvel residencial localizado na
Rua Sergipe, Quadra 109, nº 02, Bairro CPA II, no município de Cuiabá/MT
.

Relatou
que o inventariado e sua esposa, no ano 2003,

doaram o imóvel aos seus descendentes,
com reserva de usufruto.
Entretanto
, a requerida NILZA, que passou a ser convivente do de cujos,
usufrui
u
exclusivamente
do imóvel
e do veículo

durante 73
meses, pugnando pelo pagamento de
R$ 79.101,35
, a título de aluguel do imóvel, e R
$ 51.399,47
, referente ao aluguel do veículo.

Citada, NILZA RITA LEITE contestou a demanda,
aduzindo
, em suma, ter mantido
união estável com Wilson de Souza desde 1992, porém, a formalização se deu apenas em 2012, e posteriormente por
escritura pública em 17/01/2014
. Assim, pleiteou a improcedência da demanda.

Após regular trâ
mite processual, o d. Juízo
a quo
prolatou sentença no feito, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, conforme excerto do
decisum:

Vistos. [...]

Cinge-se a questão controvertida quanto à ausência de quitação dos alugueres referente ao imóvel e ao veículo objetos do inventário.

A requerente pugna pelo pagamento do aluguel do veículo
, visto que ficou na posse da requerida durante 73 meses e 10 dias, sendo devida a cobrança do valor de R$ 102.798,94
(cento e dois mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos),
bem como requer o
pagamento dos
aluguéis referente ao imóvel.

Em sede de contestação, a requerida alega que o veículo nunca foi objeto de locação, considerando ser um bem comum do casal adquirido na constância da união estável.

Analisando os autos, verifico que é possível a cobrança do aluguel da requerida durante o período em que usufruiu do veículo
.

Contudo, verifico que a cobrança em desfavor da requerida deverá ser calculada a partir da data de 30/09/2019
, visto que
foi a data da decisão

proferi
da nos autos do processo de n°
0044107 -38.2014.8.11.0041

que determinou que a requerida devolvesse o referido veículo
.
Assim, tendo em vista que
a requerida realizou a devolução do veículo em 22/05/2020
, o valor devido pela requerida quanto ao veículo será referente a
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias, de aluguel
.

Por outro lado,
em relação ao aluguel do imóvel e IPTU
, verifico que não assiste razão a cobrança, uma vez que
restou demonstrado nos autos que a requerida não residia mais nele desde janeiro de 2015
, conforme documento do desligamento da energia juntado no id n° 44732302.

Assim, considerando as lições colimadas, a procedência parcial é medida que se impõe.

Ante o exposto
, e pelo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
para CONDENAR a requerida ao pagamento do
aluguel referente ao uso do veículo
pelo
período de 08 meses e 05 (cinco) dias
, no valor
equivalente a R$ 10.261,00
(dez mil duzentos e sessenta e
um reais
), que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir da citação. Fixo honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu da maior parte dos pedidos, condeno as partes à
sucumbência recíproca, na proporção de 30% (trinta por cento) para a requerida e 70% (setenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
[
...]”
.

As partes litigantes interpuseram, separadamente, recursos de apelação
contra a sentença supra, de modo que passo à análise das razões de forma individualizada.

I. DO RECURSO INTERPOSTO POR
VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO
.

A apelante defende o desacerto da sentença ao considerar que NILZA ocupou o imóvel
sub judice
até o ano de 2015, sustentando que até o ano
de 2019 a parte declarava ocupá-lo
, apresentando cópia
s de documentos,
datado de 2019
e juntados
à Ação de Reconhecimento de União Estável nº
1052610-55.2019.8.11.0041
, em que NILZA RITA LEITE declarava
residir no imóvel, de modo que os herdeiros
só tiveram acesso ao imóvel em maio/2020.

No tocante ao veículo, assevera que a cobrança de aluguéis
deve incidir desde a oposição dos herdeiro
s
, manifestada em 09/12/2014, quando re
quereram a busca e apreensão do bem nos autos da ação de
inventário nº
0044107-38.2014.8.11.0041
.

Pois bem.

Acerca da cobrança de aluguéis do imóvel
localizado na

Rua Sergipe, Quadra 109, nº 02, Bairro CPA II, no município de Cuiabá/MT
,
tenho que
a pretensão da apelante não prospera
.

Isso porque, para
a
incidência da
contraprestação
deve ser considerado o período de
efetivo
usufruto do imóvel
em questão pela Sra. Nilza Rita Leite.

Nesse
contexto
, observo que, dentre as provas acostadas à defesa da requerida,
ela
trouxe relatório d
a unidade consumidora

do imóvel, emitido pela
Energisa
Mato Grosso,
no qual consta
que
a unidade se encontrava

desligada e sem faturamento desde fevereiro de 2015
. Logo, ainda que a apelante defenda que apenas teve acesso ao imóvel em maio de 2020, as provas coligidas ao feito não
demonstram
,
de forma satisfatória
, o usufruto do bem
comum
pela apelada NILZA RITA LEITE
durante o alegado período
,
não merecendo guarida o pedido formulado.

No que tange à
incidência dos aluguéis sobre o veículo
Fox 1.6 Plus
,
PLACA KAS 8852
, RENAVAM sob o nº 00126711577
,
entendo que a manifestação de oposição não pode ser considerad
a

o
marco inicial para a cobrança.

O
pedido
em questão, na forma como formulado, envolvia uma série de es
timativas e potencialidade
s
comuns
,
de interesse dos herdeiros e daquela que se declarou convivente
, que
stões que dependiam de aferição
e
exigia
dilação probatória, tanto que houve intimação da parte contrária para se manifestar no feito e,
apenas em 2019
,
sobreveio deliberação judicial determinando a entrega do veículo à inventariante.

Por sua vez, ainda que o entendimento jurisprudencial se
oriente
no sentido de ser
a data da
efetiva
oposição dos herdeiros
o termo inicial para cobrança de aluguéis por usufruto do bem
que integra o acervo hereditário
,
no caso concreto
,

revela
-se

desproporcional
a aplicação
da tese
diante da necessária análise minudente e dilação probatória
que envolveu a
ordem de restituição do
veículo
,
sem contar a morosa marcha processual que contribuiu para um maior decurso de tempo até a prolação da ordem de restituição, devendo
os valores a título de aluguel
incidir
, portanto,
a partir da
ciência acerca da

determinação para devolução do bem
.

Desta feita, tenho que a pretensão recursal da Sra.
VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO
não merece acolhimento.

II. DO RECURSO INTERPOSTO POR
NILZA RITA LEITE
.

A apelante
NILZA RITA LEITE
sustenta que teve reconhecida a uni
ão estável com o
de cujus, WILSON DE SOUZA BRUNO,
desde 1995, conforme sentença proferida nos autos nº
1052610-55.2019.8.11.0041
, ao passo que
o veículo
Fox
1.6 Plus
,
PLACA KAS 8852, RENAVAM sob o nº 00126711577
,

foi adquirido no ano de 2009, e o
Sr. Wilson faleceu em 2014, ou seja,
5
(cinco) a
nos após a aquisição do
bem
. A
ssevera

que apenas se manteve na posse do bem
por se
r
aquele de
uso comum do casal,
logo,
esteve de
boa-fé
, devendo ser afastada a cobrança de aluguéis
. No mais, aduz que
deve ser reconhecido o direito da apelante ao recebimento de 50% do valor do veículo adquirido na constância da união estável.

Q
uestiona
, ainda,
a
distribuição do ônus de sucumbência,
alegando
que a parte autora/apelada sucumbiu em parte maior
,
enquanto a apelante em parte mínima, restando desproporcional o arbitramento da sucumbência recíproca
na forma como fixada
na sentença.

Entretanto, da análise dos argumentos expendidos pela apelante NILZA,
não vislumbro
razões suficientes para reforma da sentença recorrida.

De início, ainda que o bem tenha sido adquirido na constância da união estável,
é cediço que
a abertura do inventário demanda a reunião que todos os bens do espólio, questão que deve ser manifestada pelo inventariante nomeado nas primeiras declarações,
a
rigor do art. 620 do CPC
.

Na hipótese, a nomeação da inventariante
e intimação para as
primeiras declarações

ocorreu na mesma oportunidade
em que foi determinada a dev
olução do veículo aos herdeiros, tomando ciência de que, a partir daquele momento, o bem deveria retornar ao acervo patrimonial do espólio.

Contudo
,
vê-se dos autos que
a apelante apenas efetivou a entrega do bem
no dia
22/05/2020, ou seja,
após

0
8 (oito) meses da ordem judicial.

Assim, ainda que se considere
que a
a
quisição do bem
se deu na constância da união estável
e a posse
ocorreu
de boa-fé
após o falecimento do Sr. Wilson
, é inarredáve
l que houve
, nos autos da ação de inventário,
expressa ordem de
devolução do bem a
cervo comum dos herdeiros
, sendo
a apelante
ci
entificada
pessoalmente
da ordem
no dia 30/09/2019
,
e realizando
à
entrega apenas em 22/05/2020, assim,
revela-se
devid
a a cobrança d
os
aluguéis
no período entre a ordem judicial e a devida devolução do bem
.

No que concerne ao reconhecimento do direito da apelante ao recebimento de 50% do valor do veículo
sub judice,
a matéria desborda dos limites da ação de cobrança de aluguéis,
sendo
esta
via inadequada para tanto
, de modo que deixo de conhecer da matéria
.

Por derradeiro, no tocante
à
sucumbência recíproca, observo que a sentença objurgada
arbitrou na
proporção de 30% (trinta por cento) para a requerida e 70% (setenta por cento) para a requerente
, fixação que se mostra acertada.

Sobre o tema, o
Código de Processo Civil, em seu art. 86, assim preconiza:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles
as
despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

De acordo com o contexto fático-processual dos autos, é
facilmente perceptível
que houve sucumbência recíproca e não sucumbência mínima, como
alega
a apelante,
uma vez que
, dos pedidos formulados pela autora
(cobrança de aluguéis do imóvel e veículo)
, obteve parcial procedência na cobrança dos aluguéis
em relação ao veículo e em parte dos meses inicialmente pleiteados.

Por consequência lógica, ainda que a apelante tenha sucumbido em parte menor, não há como aplicar a regra disposta no parágrafo
único, art. 86, do CPC, devendo ser mantidos a distribuição do ônus
d
e
sucumbência na proporção fixada na origem.

Assim, com tais considerações, entendo que
o apelo manejado não merece provimento
.

III.
DISPOSITIVO
.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNO
. Ainda, conheço em parte e, nesta parte
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NILZA RITA LEITE
.

Por conseguinte,
mante
nho

incólume
a sentença recorrida
.

De
ixo de majorar a verba honorária vez que já fixados em patamar máximo, na forma do art. 85, §2º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024